Tribunal: STF
Processo: Rcl 9600
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-25
Data de publicação: 2010-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO 
   NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. 
1. Os fundamentos da decisão agravada não foram 
   impugnados pelo Agravante, que se limitou a reiterar os 
   argumentos apresentados na inicial. 
2. Decisão agravada mantida
   pelos seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental ao qual 
   se nega provimento.